Tribunal: TJMT
Processo: 0013154-62.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – CAS 2011. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF ASSEGURADO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. REPROVAÇÃO NO CURSO EM RAZÃO DE FALTAS. ABONO IMPOSITIVO. INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO POR ANTIGUIDADE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido OLDINEI BENTO alega em síntese: a) que se inscreveu no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos no ano de 2011; que foi aprovado nos exames médico-odontológico e convocado para o teste de aptidão física; b) que estava impossibilitado de realizar o teste físico por problemas de saúde; c) que começou a frequentar o Curso de Aperfeiçoamento na condição de ouvinte; d) que novamente não pode se submeter ao TAF e o atestado médico apresentado não foi aceito pela Administração, deixando de frequentar o curso em 25/10/2011; e) que em 21/11/2011 obteve liminar no Mandado de Segurança n.o 119.106/2011 por meio da qual foi garantido o seu retorno à frequência do CAS; f) que obteve média geral de 7,82 (sete vírgula oitenta e dois) pontos suficientes para aprovação; g) que no interregno temporal entre o desligamento do curso e retorno por força de decisão judicial foram computadas 12 (doze) faltas; h) que aludidas faltas foram suficientes para gerar a sua reprovação; i) que as faltas são escusáveis e devem ser abonadas; j) que em razão da não conclusão do curso, não foi incluído no Quadro de Acesso para a promoção à graduação de Primeiro Sargento que correu em 21/04/2012 com efeitos retroativos em 25/12/2011, razão pela qual pleiteia o reconhecimento desse direito.
2. Dos autos restou evidenciado que a reprovação do servidor no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos PM do QPPM 2011 tão somente ocorreu em razão das faltas contabilizadas quando o Recorrido foi proibido de frequentar o curso pela Administração após não ter sido admitido o atestado médico apresentado para realização de novo teste físico.
3. Ocorre que tal direito foi assegurado – frequência do curso - por meio do Mandado de Segurança n.o 119.106/2011, em que foi concedida a ordem para obrigar o Estado Recorrente a realizar novo teste de aptidão física, admitindo assim, o atestado médico outrora apresentado pelo Recorrido. Senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANCA — PROCESSO SELETIVO DESTINADO A0 INGRESSO DE 2” SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR~ INSCRICAO DEFERIDA —CONVOCACAO PARA TESTE DE APTIDAO FISICA — IMPOSSIBILIDADE DE REALIZACAO POR PROBLEMAS DE SAUDE —ATESTADO MEDICO – DESIGNACAO DE NOVA DATA DURANTE 0 CURSO DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS — PREVISAO N0 EDITAL DE ABERTURA D0 PROCESSO SELETIVO—DIREITO LIQUIDO E CERT0 DEMONSTRADO - SEGURANCA CONCEDIDA. Na hipótese dos autos, 0 impetrante comprovou o seu direito liquido e certo, eis que devidamente previsto no edital do processo seletivo 0 direito de ter designada nova data para realização de teste de aptidão física, quando o candidato for impossibilitado de fazer o teste por problemas de saúde. Concessão da segurança com vistas a oportunizar ao impetrante frequentar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, na condição de ouvinte, bem como de ser submetido ao teste de aptidão física a ser designado para nova data. (MS 119106/2011, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CAAM/IRASCIVEIS REUNIDASDE DIREITO PÚBLICO COLETIVO, Julgado em 06/I2/2012, Publicado no DJE 22/01/2013)
4. Portanto, considerando que as faltas no Curso de Aperfeiçoamento tão somente ocorreram por ato ilegal, reconhecido judicialmente, bem ainda que o servidor obteve média geral suficiente para a sua aprovação, não há se falar em ato desidioso do aluno apto a ensejar sua reprovação.
5. Destarte, deve ser mantida a sentença que condenou o Recorrente a retificação da ata de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargento PM do QPPM 2011, considerando a aprovação do Recorrido, com o abono faltas que foram contabilizadas equivocadamente pela Administração.
6. Em consequência, a situação funcional do Recorrido deve ser reavaliada, assegurando-lhe eventual direito subjetivo à inclusão no quadro de acesso por antiguidade publicado no dia 1.o de abril de 2012, para a promoção prevista para 21/04/2012 com efeitos retroativos de 25/12/2011, em igualdade de condições dos demais candidatos.
7. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”. Além disso, ressalvado o meu posicionamento sobre o tema, o E. TJ/MT, possui remansoso entendimento no sentido de que “com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso. Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). (Apelação Cível no 0004984-48.2008.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)..
8. Sentença parcialmente reformada
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013154-62.2012.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OLDINEI BENTO - CPF: 536.413.961-15 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021